Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 1012831-22.2019.811.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDIR FALCÃO GRANJA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE EDIR FALCÃO GRANJA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 23925495):
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – CITAÇÃO DO EXECUTADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEMORA POR CULPA DO EXECUTADO - DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é o caso do reconhecimento da prescrição intercorrente. Isso porque, não está comprovada a inércia da parte exequente, que providenciou todas as diligências até a citação, e posteriormente. Além, como evidenciado nos autos houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais devidamente especificada acima, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte exequente e mesmo a prática dos atos ordinatórios.
Pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos, vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado pelo exequente, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1012831-22.2019.811.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019). ”
O Recorrente alega violação ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, sob assertiva que a cédula de crédito rural apresentado em execução judicial pelo Recorrido, encontra-se prescrita, pois não obedeceu ao comando do artigo ora mencionado.
Recurso tempestivo (ID. 30404473).
Contrarrazões (ID. 33914516).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente afirma que o acórdão recorrido contrariou jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça, sob assertiva que a Cédula Pignoratícia e hipotecária no 21/97197-8, no valor original de R$ 109.823,29 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), deve ser reconhecida sua prescrição intercorrente, em face da inércia do Recorrido no cumprimento do disposto no artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, de modo que suplica pela reforma do objurgado aresto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise dos autos, tem-se que não é o caso do reconhecimento da prescrição intercorrente. Isso porque, não está comprovada a inércia da parte exequente, que providenciou todas as diligências até a citação, e posteriormente.
Além, como evidenciado nos autos houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais devidamente especificada acima, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte exequente e mesmo a prática dos atos ordinatórios.
De acordo com o artigo 240 do CPC, dispõe que:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.
De fato, do ajuizamento da ação até a citação se decorreram anos, contudo, dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que o agravado não se manteve inerte nos autos com a finalidade de proceder a citação do devedor.
O executado não foi localizado por ter mudado de endereço, sendo determinadas diligências nos autos para sua localização ou tentativa de recebimento do crédito, e os endereços indicados realmente eram do devedor, e houve a mudança, o que procedida a citação no novo endereço obtido.
Assim, a pronúncia da prescrição deve observar além do quesito temporal.
Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.
O agravado sempre compareceu nos autos, e quando intimado, cumpriu com as determinações judiciais e, logo, não há como afirmar que foi desidioso e deu causa à pronuncia da prescrição.
O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...) Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional (...)” (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei. 3. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente. 4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS CARENTES DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO JUSTIFICADA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que diz respeito aos arts. 267, III, § 1°, e 269, IV, do CPC/1973, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados ou as suas aplicabilidades afastadas no caso concreto pelo Tribunal de origem. 2. A Corte local asseverou não ter ocorrido a prescrição intercorrente, destacando, para tanto, que: a) o recorrente foi devidamente citado; b) o recorrido não foi desidioso em sua tarefa de promover a citação; e c) o recorrente criou embaraços à realização do ato citatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1126106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
Ademais, conforme entendimento do STJ, há necessidade de intimação pessoal do autor para cumprir a determinação judicial, e aí sim o processo pode ser extinto pela pronuncia da prescrição, pois se configuraria concretamente sua inércia em dar andamento no feito, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que, o exequente sempre compareceu aos autos.
Em casos tais, a jurisprudência:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. (...)" (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.” (Ap 172524/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente, esta permanecer inerte, sem dar andamento ao feito, o que de fato não ocorreu na hipótese dos autos.” (Ap 157660/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017).
“Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, V do CPC – Descabimento – A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia da exequente que, intimada, permanece inerte na persecução de seu crédito – Execução que em nenhum momento permaneceu arquivada, paralisada ou suspensa – Insistentes diligências da exequente para satisfação de seu direito subjetivo de crédito – Prescrição intercorrente não evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 0021426-32.2007.8.26.0161; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução – Prescrição quinquenal – art. 206, § 5o, I, Código Civil – Hipótese em que parte do prazo transcorreu sob a égide do novo Código de Processo Civil – Ausência de inércia – Prescrição intercorrente não caracterizada - Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 0001964-89.2007.8.26.0452; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).
“Embargos de declaração – execução – impugnação – alegação de prescrição intercorrente - reconhecimento da prescrição que depende de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito e inércia no cumprimento de providência que lhe cabe – ausência de intimação - inércia não caracterizada - aplicabilidade da regra de transição prevista no art. 1056 do CPC/15 - prescrição não consumada – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2238204-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).
Ressalto também que, pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos, vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado pelo exequente, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – ART. 10 DO CPC - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)Não verificada a desídia do autor durante o trâmite processual, bem como ausente a prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição, necessário o retorno do processo a instância de origem para o regular andamento do feito”. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSO E APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE DE JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo. Não se admite a aplicação de prescrição quanto a parte não concorreu para o decurso do prazo legal, tendo em vista que a demora se deu por inércia do Poder judiciário”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANIMOS JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercicio, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadencia.” (súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 138853. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).4. Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização da ré. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).
Portanto, analisando o julgado proferido pelo órgão fracionário, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao dissidio jurisprudencial alegado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII